Tribunal: TJSP
Processo: 2026894-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação à obrigação de aderir à securitização de dívida rural. Tutela provisória antecedente para inibir atos executórios.

Plausibilidade do direito invocado. Orientação do STJ no sentido da inexistência de discricionariedade do credor. Riscos de danos irreparáveis evidentes. Possibilidade de perda de propriedade rural da qual os devedores retiram seus

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de condenação à obrigação de aderir à securitização de dívida rural. Tutela provisória antecedente para inibir atos executórios.

Plausibilidade do direito invocado. Orientação do STJ no sentido da inexistência de discricionariedade do credor. Riscos de danos irreparáveis evidentes. Possibilidade de perda de propriedade rural da qual os devedores retiram seus sustento.

Conveniência da suspensão dos atos executórios após garantido o juízo em ações de execuções que vierem a ser instauradas ou que já estão. Denegação em primeiro grau. Insubsistência.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.